Tribunal: TJBA
Processo: 8060787-38.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060787-38.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): MARCIO KOJI OYA AGRAVADO: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (7) Advogado(s):ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE “PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR”. AFASTAMENTO DE “FORUM SHOPPING”. PREVENÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por OAS S.A. – em recuperação judicial – e outros, em face do Acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e outros, para declarar a incompetência da 2ª Vara Empresarial de Salvador/BA e determinar a remessa dos autos à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, com fundamento na interpretação econômica do “principal estabelecimento do devedor” (art. 3º da Lei nº 11.101/2005), na prática de "forum shopping" e na prevenção jurisdicional. Os Embargos de Declaração apontaram, genericamente, supostas omissões, contradições e obscuridades no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelas recuperandas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado enfrenta, de forma clara, exaustiva e fundamentada, todos os pontos relevantes para a definição da competência, não havendo vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC. A interpretação do “principal estabelecimento do devedor” adota critério funcional e econômico, considerando o centro de direção e operação dos negócios, afastando a fixação artificial de sede para fins de escolha de foro. A prática de “forum shopping” foi devidamente reconhecida, a partir da constatação de mudança abrupta e artificial da sede para Salvador/BA, com violação ao princípio do juiz natural e ao dever de boa-fé. A prevenção da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP foi corretamente reconhecida, diante da existência de processos anteriores envolvendo empresas do mesmo grupo econômico. A existência de voto vencido não configura, por si só, contradição no julgado; o voto majoritário apresentou fundamentos suficientes e coerentes para sustentar a conclusão adotada. As alegações de desconsideração de elementos probatórios, como o Laudo de Constatação e a situação específica da empresa E2 ARENAS S.A., foram implicitamente analisadas no conjunto argumentativo da decisão colegiada. Os Embargos de Declaração foram utilizados para manifestar inconformismo com o mérito da decisão e tentar rediscutir a matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de Embargos de Declaração. A utilização do recurso com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura indevido uso dos aclaratórios. A definição do “principal estabelecimento do devedor”, para fins de fixação de competência na recuperação judicial, deve observar critério funcional e econômico, e não meramente formal. A prevenção jurisdicional deve ser reconhecida quando há interdependência patrimonial entre empresas do mesmo grupo econômico, ainda que formalmente distintas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060787-38.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e como apelada OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (7). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.